Tribunal: TJBA
Processo: 8026145-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026145-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GLEISON SALES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS/BA. FORO COMPETENTE NA COMARCA EM QUE A INSTITUIÇÃO POSSUI FILIAL. OPÇÃO LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato, na qual o juízo de origem declinou da competência para a Comarca de Cruz das Almas/BA, ao fundamento de que a demanda não poderia ser ajuizada no foro do domicílio do réu. O Agravante sustenta a legitimidade da propositura da ação na Comarca de Salvador/BA, onde o banco agravado possui filial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da escolha do foro da comarca de Salvador/BA para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário por consumidor, considerando a existência de filial da instituição financeira no local. III. Razões de decidir 3. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação no seu domicílio, não impedindo outras escolhas legítimas previstas pelo CPC. 4. Nos termos do art. 46, § 1º, do CPC, o domicílio do réu, incluindo quaisquer de suas filiais, é foro legítimo para a propositura da ação. 5. Com a nova redação do art. 63, § 5º, do CPC (Lei nº 14.879/2024), considera-se prática abusiva apenas a escolha de foro sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico, o que não ocorre no caso. 6. A comarca de Salvador/BA possui vínculo objetivo com o Agravado, que nela mantém filial, afastando a alegação de juízo aleatório. 7. A manutenção do feito em Salvador/BA não prejudica a defesa, ao contrário, respeita o equilíbrio entre as partes e o princípio do juiz natural. 8. Ausente fundamento legal para a decisão que declinou da competência, impõe-se sua reforma. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1.É legítima a propositura de ação revisional de contrato bancário pelo consumidor em comarca diversa de seu domicílio, desde que a instituição financeira ré possua filial no local.2. A escolha do foro em que o réu possui filial não configura juízo aleatório nem prática abusiva, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC, arts. 46, § 1º; 63, § 5º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026145-68.2025.8.05.0000, sendo Agravante Gleison Sales dos Santos e Agravado o Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator